Tribunal: TJMT
Processo: 1009489-95.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1009489-95.2022.8.11.0000
PACIENTE: THIAGO RONDON PEREIRA
IMPETRANTE: EDER DA SILVA GOMES
IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Eder da Silva Campos, em favor de Thiago Rondon Pereira, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais – Nipo – da Comarca de Cuiabá-MT.
Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 25 de março do corrente ano, em decorrência da suposta prática dos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para tal finalidade, arts. 33, caput, e 35 da Lei n. 11.343/06, cuja custódia foi convertida em preventiva por ocasião da decisão prolatada na audiência de custódia.
O impetrante afirma que o paciente sofreu agressões físicas por ocasião do flagrante, situação que torna ilegal a sua prisão, razão pela qual requereu o relaxamento custódia, todavia, o pleito foi indeferido pela autoridade indigitada de coatora.
Ressalta que “existem denúncias da esposa do indiciado, bem como está de forma clara no presente exame de corpo e delito que fora o indiciado submetido a condutas ilícitas por parte de integrantes da Polícia Militar de Várzea Grande [...] bem como a Declaração anexa pelo Senhor ALEX JUNIOR BRITO GOMES que estava presente no momento da prisão, onde também sofreu torturas pelos Policias e fora simplesmente liberado em sede de delegacia e muitos menos citados nos autos do inquérito policial envolvendo o paciente Thiago”, situação que demonstra que a substância entorpecente foi “plantada” pelos agentes públicos, tornando ilegal o flagrante, devendo, pois, ser reconhecida “a nulidade de todas as provas do processo, tendo em vista que todas derivaram de tortura, fruto de coação policial”.
Assevera que a prisão cautelar do paciente é desnecessária, uma vez que não ficou demonstrado o periculum libertatis, porquanto os fatos não demonstraram periculosidade exacerbada; ressaltando, outrossim, que, na hipótese, não estão presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal e, por isso, a decisão que a decretou carece de fundamentação idônea.
Forte nas razões acima consignadas, postula, liminarmente, o relaxamento da prisão em flagrante do paciente, a fim de que seja colocado imediatamente em liberdade, ou, subsidiariamente, a revogação da sua prisão preventiva, com a aplicação de medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Conquanto o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do paciente.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
E tal afirmação tem pertinência, porquanto, é de trivial sabença, que a declaração de nulidade do flagrante do paciente é medida excepcional, justificada apenas quando restar comprovada, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, alguma nulidade insanável, situação, essa, que não ocorreu no caso em debate, razão pela qual, ao menos nesta fase de cognição sumária, o pleito de urgência não deve ser acolhido.
Isso porque, não obstante o laudo pericial de lesão corporal demonstre que as lesões evidenciadas no paciente “foram ocasionadas por instrumentos contundentes e são consistentes com o histórico dos fatos”, segundo os quais sofrera agressões físicas pelos policiais militares que efetuaram a sua prisão e, apesar de sua companheira, Ingridy Kariny Rainha de Oliveira também ter afirmado que havia sido agredida por ocasião da prisão em flagrante e seu laudo pericial apontar “uma lesão edematosa localizada em região de mucosa labial interna, superior, a esquerda, com um centímetro de diâmetro”, o certo é que, ao ser ouvida na Delegacia de Polícia, diferentemente de Thiago, Ingridy Kariny alegou “não ter sofrido abuso policial”. (ID 128470677, p. 3)
Ademais, não obstante as declarações de Alex Junior Brito Gomes, lavradas em cartório (ID 128470676), este, ao ser ouvido na Delegacia de Polícia (ID 128470680, p. 14/15), nada disse acerca de ter sofrido agressões físicas, declarando apenas que foi colocado no “camburão da viatura e a todo tempo pediam para que entregasse a arma de fogo”, além de negar a prática do crime de tráfico de entorpecentes. Além disso, no termo de liberação de Alex Junior (ID 128470680, p. 23), consta a informação de que ele foi liberado “de posse de seus pertences, sem que o mesmo(a) tenha sofrido qualquer tipo de ofensa a sua integridade física ou psíquica”.
Ademais disso, o paciente não comprovou, nesta ordem mandamental, a origem lícita do numerário apreendido (R$ 13.120,00), a fim de dar maior veracidade às alegações deduzidas na exordial.
Se isso não bastasse, é importante esclarecer que o Termo Circunstanciado de Ocorrência n. 317.5.2022.3233, narra que “AO PERCEBER A APROXIMAÇÃO DA GUARNIÇÃO, O SUSPEITO THIAGO TENTOU EMPREENDER FUGA, TENTANDO PULAR O MURO LATERAL, PORÉM, A GUARNIÇÃO OBTEVE ÊXITO EM REALIZAR A IMOBILIZAÇÃO DO SUSPEITO THIAGO QUE RESISTIU ATIVAMENTE, SENDO NECESSÁRIO O USO DE FORÇA MORADA E TÉCNICAS DE IMOBILIZAÇÃO PARA CONTER E ALGEMAR O SUSPEITO”; bem como que “O SUSPEITO THIAGO APRESENTA ESCORIAÇÕES ORIUNDAS DE SUA RESISTÊNCIA NO MOMENTO DA ABORDAGEM. OS DEMAIS SUSPEITOS NÃO APRESENTAM LESÕES CORPORAIS VISÍVEIS” (ID 12847068, p. 3/5), de modo que as lesões sofridas pelo paciente podem, muito bem, ter decorrido das circunstâncias nas quais ele foi imobilizado, havendo, portanto, dúvidas quanto à alegação de que tenha sofrido tortura no momento da sua prisão em flagrante com a finalidade de confessar um crime de roubo, até porque, Thiago já o tinha confessado.
Noutro prisma, quanto à afirmação de que a decisão que negou a revogação da prisão preventiva do paciente está carente de fundamentação, não restou demonstrado de plano o constrangimento propalado na exordial, uma vez que a autoridade acoimada de coatora se reportou à necessidade da prolação do referido édito judicial para a garantia da ordem pública, diante da reiteração delitiva do favorecido.
A propósito, veja-se esta parte da decisão reprochada:
[...] Infere nos autos, que o flagrado THIAGO RONDON PEREIRA foi preso em flagrante no dia 25/03/2022, tendo sido aprendida a quantia de 42 (quarenta e duas) porções de cocaína, com massa total de 109,64 g (cento e nove gramas e sessenta e quatro centigramas), 01 (uma) balança, R$ 13.120,00 (treze mil e cento e vinte reais) em espécie e 01 (um) simulacro de revólver.
O indiciado foi detido pela suposta prática pelo crime de tráfico de drogas, previsto nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006, que prevê respectivamente: pena de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil quinhentos dias-multa) e pena de reclusão de 03 (três) a 10 (dez) anos e pagamento de multa de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.
O crime que ora é imputado ao acusado, preenche o requisito de admissibilidade da prisão preventiva para a iniciativa do artigo 313, incisos I e II, do CPP, por possuir pena máxima superior a 04 (quatro) anos e se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, nota-se que a prisão é o instituto mais adequado ao caso concreto.
O acusado cometeu o presente delito, mesmo já tendo sido condenado por roubo majorado (autos n.o 19020-14.2013.811.0042), cuja pena não foi integralmente cumprida nos autos executivos n.o 0002113-56.2016.811.0042, bem como ostenta outras ações penais, por roubo majorado, furto qualificado, posse de arma e receptação, cujos processos se encontram citados acima.
É de extrema importância destacar, que foi recentemente inserida no artigo 310, § 2o, do Código Penal, a vedação legal à liberdade de indivíduos reincidentes e integrantes de organização criminosa pela Lei 13.964/2019, de 24 de dezembro de 2019, in totum:
[...]
Os Tribunais Pátrios são uníssonos no sentido de que é perfeitamente cabível a prisão preventiva de sujeitos reincidentes, tendo em vista, que a reiteração delitiva é condição prejudicial à ordem pública, comprovando a periculosidade do indivíduo.
[...]
Neste sentido, examino que não houve alteração fática na situação do acusado; logo, as exigências legais para a manutenção cautelar permanecem, tais como, a reincidência do investigado, sendo demonstrada pelas respectivas folhas de antecedentes criminais (ID 80652840), demonstrando a contumácia do acusado à reiteração delitiva, deste modo, sendo circunstância legítima para fundamentar a decisão da segregação cautelar, ou seja, da manutenção da prisão preventiva, para resguardar a ordem pública.
Além do mais, a materialidade do delito de tráfico de drogas está configurado por meio do laudo pericial de n.o 3.14.2022.84410-01, que descreve o material apreendido, tendo sido encontrado, além das drogas, mas também 01 (um) simulacro de revólver e R$ 13.120,00 (treze mil e cento e vinte reais) em espécie, assim como, pelo pelos indícios de autoria do crime, diante dos depoimentos dos policiais militares, o que justifica a manutenção da segregação cautelar.
[...]
Averiguo que a pretensão da defesa é a de nulificação da prisão do autuado, contudo, tais constatações feitas pelo perito não demonstram suficientemente o nexo entre eventual ilicitude e/ou irregularidade da atuação policial e a apreensão legítima da droga em posse e mantida em depósito pelo investigado, de modo que a consequência imediata não é a decretação de nulidade do ato, mas tão somente responsabilização civil, administrativa ou criminal do agente público, a depender do que for demonstrado em procedimento próprio.
De mais a mais, constou-se do pertinente Boletim de Ocorrência, que “o suspeito apresenta escoriações oriundas de sua resistência no momento da abordagem” (ID 80636709). Logo, considerando que o acusado empreendeu-se em fuga, as escoriações são provenientes da própria resistência do fugitivo. E todas essas versões e circunstâncias somente serão verificáveis no momento processual adequado, vale dizer, a instrução processual.
À vista disso, eventual conduta ilegal praticada pelos agentes públicos não implica, ao menos nesse momento processual e segundo vejo, a nulidade da prisão e dos elementos de prova coletados.
[...]
Pois bem, a prisão preventiva está suficientemente fundamentada na necessidade de se acautelar a ordem pública e a lei penal, tendo em vista, a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelos requisitos acima explanados.
Dessa feita, mostra-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (artigo 319 do CPP), pois, são incapazes de evitar a reiteração criminosa e preservar a paz social, tendo em vista, às condenações pretéritas do indiciado (HC 550.688/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 17/03/2020; e HC 558.099/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 05/03/2020).
Observa-se que a presente decisão constritiva, que indefere a restituição da liberdade ao indiciado, está em conformidade com o ordenamento legal e se encontra devidamente fundamentada, dela constando os motivos que levaram a manutenção do encarceramento, com o fito de acautelar o meio social e a credibilidade da Justiça em face da repercussão do crime e de suas peculiaridades.
Diante do exposto, estão presentes os requisitos exigidos pelo artigo 312 do Código de Processo Penal, não merecendo o benefício da revogação da prisão do acusado, e por consequência, com as considerações explanadas, acolho a cota Ministerial, e, por conseguinte, INDEFIRO o pleito do indiciado THIAGO RONDON PEREIRA para revogar a prisão preventiva. [...]. (ID 128527659). Destaques no original
Logo, não se pode falar em constrangimento ilegal, uma vez que a decisão objurgada encontra-se adequadamente fundamentada, diante da renitência criminosa do paciente, denotando que as medidas cautelares diversas da prisão não seriam capazes de evitar a sua reiteração delitiva, especialmente porque ele estava solto havia três dias quando foi novamente preso em flagrante, devendo, por conseguinte, incidir, na espécie, o Enunciado Orientativo n. 6 da Turma de Câmara Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, vazado nos seguintes termos: O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
Por derradeiro, é imperioso registrar que a concessão da liminar exige que o direito do paciente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação; isso sem contar que as afirmações do impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, motivo pelo qual o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas neste mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Tribunal, no prazo de 5 (cinco) dias, relatório objetivo do processo em alusão, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, principalmente no que diz respeito às propaladas agressões físicas, em tese, sofridas pelo paciente, demonstrando, com base em dados concretos, os motivos da prisão do paciente e os fundamentos da decisão atacada; remetendo, também, cópias dos documentos necessários à apreciação dos pedidos deduzidos pelo impetrante, em observância às exigências apontadas no art. 484, da Seção XXIV, do Capítulo VI, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, alterado pelo Provimento n. 39/2020-CGJ. Ademais disso, deve ser consignado no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico que possa influenciar no julgamento de mérito deste writ. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II – prestadas as informações, remetam-se os vertentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 23 de maio de 2022.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator